Tribunal: TJSP
Processo: 1005289-23.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Prestação de serviço advocatício. Ação de arbitramento e cobrança de honorários. Documentos que revelam ter sido convencionada honorária em percentual usual sobre o proveito a ser obtido pelo cliente. Anulação da sentença que não se justifica, dada a desnecessidade de perícia. Fixação da verba honorária que considerou o convencionado entre as partes, mas com redução proporcional ante a cessação

Ementa:
Prestação de serviço advocatício. Ação de arbitramento e cobrança de honorários. Documentos que revelam ter sido convencionada honorária em percentual usual sobre o proveito a ser obtido pelo cliente. Anulação da sentença que não se justifica, dada a desnecessidade de perícia. Fixação da verba honorária que considerou o convencionado entre as partes, mas com redução proporcional ante a cessação do mandato antes do término dos serviços. Autor que não convence do desacerto da sentença. Litigância temerária bem caracterizada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005289-23.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante ANTONIO FELIPE DA SILVA DIAS, é apelado GELMIR OLIVEIRA
E SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-23.2020.8.26.0477 -Voto no
2
APELAÇÃO
1005289-23.2020.8.26.0477
APELANTE
Antonio Felipe da Silva Dias
APELADO
Gelmir Oliveira e Santos
COMARCA
Praia Grande 3a Vara Cível
VOTO No 38.734
EMENTA
Prestação de serviço advocatício.
Ação de arbitramento e cobrança de honorários. Documentos que
revelam ter sido convencionada honorária em percentual usual sobre o
proveito a ser obtido pelo cliente. Anulação da sentença que não se
justifica, dada a desnecessidade de perícia. Fixação da verba honorária
que considerou o convencionado entre as partes, mas com redução
proporcional ante a cessação do mandato antes do término dos
serviços. Autor que não convence do desacerto da sentença. Litigância
temerária bem caracterizada. Recurso improvido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
parcialmente procedente ação de arbitramento e cobrança de honorários de
advogado e improcedente reconvenção, tendo ao lado disso condenado o
autor ao pagamento de multa por litigância temerária.
O autor apela e, após impugnar a gratuidade
processual concedida ao réu, pede seja anulada a sentença ou julgada
inteiramente procedente a ação.
Para tanto ele afirma que não se justificava o
antecipado julgamento ante a necessidade de se produzir prova pericial, o
que impõe anular a sentença.
Ao lado disso o recorrente alega que no exercício
do mandato para representar o cliente em ação de busca e apreensão ele
apresentou contestação, agravo de instrumento e apelação, tendo atuado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-23.2020.8.26.0477 -Voto no
3
até a fase de cumprimento de sentença, quando fora indevidamente
destituído sem o pagamento de seus honorários, que correspondiam a R$
29.658,92..
O recorrente enfatiza que o valor arbitrado na
sentença (R$ 8.000,00) é inadequado para remunerá-lo pelo trabalho
prestado durante três anos e contraria as provas produzidas nos autos,
notadamente a confissão do réu, bem como o artigo 22 § 2o da Lei 8.906/94,
eis que os honorários não podiam ser inferiores ao que indica a tabela da
OAB.
A isso ele acrescenta que a sentença foi omissa,
já que deixou de arbitrar honorários pela fase de cumprimento de sentença,
que haviam de corresponder a R$ 7.200,00, tendo com isso descumprido
acórdão que fixou a verba sucumbencial em 15% do proveito econômico
obtido pelo cliente.
Por fim, o apelante afirma que sua habilitação
profissional está ativa, descabida a concessão da gratuidade processual ao
réu e indevida a imposição da multa por litigância temerária, devendo-se
impor tal pena, sim, ao demandado, assim como ordenar o bloqueio de
parte do valor depositado no processo em que ele atuou de modo a garantir
o pagamento dos honorários.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório
I. Os fatos que interessavam ao julgamento já
estavam suficientemente revelados pelos documentos e informações
apresentados pelas partes, o que autorizava o Juiz a dispensar a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-23.2020.8.26.0477 -Voto no
4
pericial pleiteada pelo autor e a proceder ao antecipado julgamento, isso
com fulcro nos artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil.
De lembrar que só por meio de documento o
autor havia de demonstrar no que consistiu sua atuação em face do
mandato passado pelo cliente e que o arbitramento dos honorários podia se
dar pelo próprio julgador, se assim se via habilitado, sem necessidade de se
valer de perito.
Motivo não há, pois, para anular a sentença.
II. Caso não era de se negar a gratuidade
processual postulada pelo réu.
O fato é que nada verdadeiramente conspirava
contra a declaração por ele apresentada para os fins do artigo 99 § 3o do
CPC (fls. 1.136), em torno da qual se formara presunção de veracidade.
Com efeito, o demandado em sua primeira
manifestação nos autos afirmou que atuava como corretor de imóveis e
percebia remuneração não significativa, variável e imprevisível, faltando-lhe
condições de arcar com as despesas do processo.
Para confirmar o alegado o réu acostou aos autos
cópia de suas três últimas declarações de imposto de renda e do extrato da
conta bancária que apontava saldo devedor ao tempo da defesa (fls.
1.240/1.263 e 1.207).
Pois o autor não demonstrou ser outra a
realidade, cabendo consignar que a só particularidade de no passado o
demandado ter adquirido imóvel não era indicativo de fortuna.
Ora, se nada desabonava a assertiva do litigante,
caso não era de se lhe negar a gratuidade, tampouco de agora revogá-la.
III. Nem quanto ao mais, adianta-se, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-23.2020.8.26.0477 -Voto no
5
procede.
O artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/94 assim dispõe:
“Na falta de estipulação ou de acordo, os
honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo
ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB.”
Ocorre que na espécie não era essa a situação.
Realmente, como se via nos autos o autor fora
verbalmente contratado pelo réu ação para defendê-lo em ação de busca e
apreensão de veículo fiduciariamente alienando, tendo as partes
convencionado verba honorária de 30% do proveito econômico que fosse
pelo réu naquele feito, conforme mostravam as mensagens eletrônicas
trocadas entre eles (fls. 1.159/1.164).
A prestação de serviços era incontroversa,
constando ter o autor atuado desde a contestação até o início da fase de
cumprimento de sentença, vindo a obter resultado favorável ao cliente com
a interposição de recurso de apelação.
Certo, ainda, que o percentual convencionado,
bem documentado nas referidas mensagens, é usual naquela sorte de
contratação e não contraria o direito positivo, razão pela qual não se podia
validar a pessoal convicção do apelante de que seus honorários haviam de
ser calculados por cada peça processual consoante tabela da OAB.
O fato, no entanto, é que o promovente não
concluiu a prestação do serviço porque tivera sua habilitação profissional
suspensa pela OAB e o cliente se viu então obrigado a contratar outro
advogado (fls. 1.730 e 961/962).
Logo, ante o antecipado encerramento da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-23.2020.8.26.0477 -Voto no
6
contratual a verba honorária havia mesmo de ser reduzida, já que devia ser
proporcional ao trabalho prestado.
E caso era mesmo, lamentavelmente, de se impor
ao autor multa por litigância temerária por ter alterado a verdade dos fatos e
sonegado documento importante na tentativa de evitar aquela redução, seja
quanto à razão de ter se afastado do processo, seja quanto ao recebimento
de certo valor a título de honorários, constatação evidentemente não
afetada pela notícia de que na atualidade a inscrição do apelante na OAB se
acha regular.
Tais pontos foram bem resolvidos pelo Juiz como
se vê nessa passagem da sentença:
“Conforme noticiado por ambas as partes, não
houve a conclusão dos serviços advocatícios no processo paradigma diante
da suspensão da inscrição do patrono, ora autor, no quadro de advogados
da OAB (pág. 1.730) que culminou em sua destituição e substituição
forçada.
Ao contrário da narrativa da parte ativa, de que
patrono havia sido "indevidamente destituído", pela análise da decisão
proferida às pág. 96 do cumprimento de sentença relacionado, observa-se
que o próprio juízo, pelas informações prestadas pela OAB, reconheceu que
estava o patrono suspenso e impedido de atuar e determinou, por
conseguinte, a regularização da representação processual da parte.
Calha notar que o autor, de forma ardilosa e com
a intenção de alterar a verdade dos fatos, omitiu na juntada das peças
processuais a citada decisão que o excluiu do cadastro de partes da lide
referida vide pág. 950 que reproduz os autos do processo originário às pág.
95, e pág. 951 que "pula" para a pág. 99 dos autos, exatamente no ponto da
decisão mencionada fato este que enseja a condenação do litigante às
penalidades processuais impostas pela litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-23.2020.8.26.0477 -Voto no
7
Têm-se, portanto, que, não concluído o trabalho
por motivo alheio a vontade do contratante, a fração a ser paga pelo réu,
que guarda compatibilidade com a natureza da causa, a complexidade e
extensão dos serviços prestados, deve ser reduzida e corresponde ao
percentual de 20% sobre o montante auferido a título de indenização por
perdas e danos (R$ 40.009,00), valor este que corresponde a quantia certa
de R$ 8.001,80.
Há de se reconhecer, contudo, para efeitos de
condenação em pagamento, que já houve o adiantamento da quantia de R$
8.000,00 pelo réu ao patrono-autor, conforme se afere pela prova
documental produzida, em especial o comprovante de transferência
bancária juntado às pág.1.208, e-mails e "prints" de conversas de aplicativo
de mensagens entre as partes.
Aqui, ressalva-se que, novamente, tenta o autor
obter vantagem indevida, sob o argumento de que não assinou recibo de
pagamento da quantia adiantada (R$ 8.000,00), embora não refute a
transferência realizada em sua conta bancária ou comprove a destinação do
pagamento que não sua apropriação para fins de desconto no pagamento
dos serviços já prestados.
Em resumo: deduz o autor pretensão contra fato
incontroverso, altera a verdade dos fatos e utiliza-se do processo para
conseguir objetivo ilegal de modo a incidir novamente nas penalidades por
litigância de má-fé nos termos do Art. 80 do CPC.”
O percentual adotado pelo Magistrado mostrou-se
compatível com a dimensão do trabalho prestado até a cessação do
mandato, cabendo lembrar que o réu não foi condenado ao pagamento de
verba sucumbencial nos autos da ação de busca e apreensão e, por isso,
esse montante não podia mesmo ser aqui dele exigido.
Em suma, as razões recursais não autorizam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-23.2020.8.26.0477 -Voto no
8
reforma da sentença, constatação em nada abalada pela abstrata alusão do
recorrente a dispositivos legais, ficando naturalmente prejudicados os
pedidos de imposição de pena por litigância temerária ao réu e de bloqueio
de valores.
Já quanto ao pedido de fls. 1.962, cabe ao autor
por sua conta e risco postular aquelas medidas aso órgãos competentes,
não havendo de para isso se servir do Judiciário.
Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC impõe-se
agravar a condenação do recorrente em honorário advocatícios, que passa
a 20% do valor indicado na sentença, anotado que o sentenciante lhe
deferiu a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator